Tribunal: STF
Processo: ARE 1439797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ECA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. REJEITADA. SÚMULA 130/TJPE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DIREITO HUMANO À SAÚDE. PACIENTE APRESENTA DEFEITO DE BETA-OXIDAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, LCHAD – CID R71.3. SUPLEMENTO NUTRICIONAL SEM MARCA VINCULADA. ENTENDIMENTO PACIFICADO. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE CONTRÁRIA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA Nº. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO DA DEMANDANTE EM HONORÁRIOS. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE, PREJUDICADO O APELO ESTATAL. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    01) Os entes federativos são solidariamente responsáveis por assegurar o direito à saúde, sobretudo das crianças e dos adolescentes, consoante preconizam o art 196, caput, da Constituição Federal, ao dispor que “a saúde é direito de todos e dever do Estado” (no sentido amplo), bem como o art. 227 da Carta Magna, ao estabelecer que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e aos adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação...”.



    02) Nesse sentido, orienta o art. 23, II, da Constituição Federal, ao dispor que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o atendimento às questões de saúde e assistência pública.



    03) Compete a parte autora decidir em face de quem irá postular o bem da vida buscado na ação, sendo-lhe possível, inclusive, se assim preferir, exigi-la integralmente de apenas um dos devedores solidários.



    04) Neste mesmo sentido é o teor da Súmula nº. 130 deste e. TJPE: “A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta, indistintamente, em face da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.



    05) O objeto da presente lide cinge-se em saber se há obrigatoriedade do Estado de Pernambuco em fornecer o suplemento alimentar PREGOMIN PEPTI, a Maria Cecília Souza Alves, menor impúbere, nascida em 20/08/2019, neste ato representada pela sua avó, Romilda de Jesus, e portadora do DISTÚRBIO METABÓLICO (HIPÓTESE DE GLICOGENOSE TIPO 1B); estando, atualmente, em tratamento no IMIP, apresentando como principal manifestação clínica a hipoglicemia e o baixo ganho ponderal.



    06) A prova documental trazida pela paciente não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao seu estado de saúde e ao direito de receber o suplemento alimentar pleiteado, visto que não tem condições financeiras para arcar com o custo do tratamento.



    07) Através do Laudo Médico (id 12997891), Ficha Cadastral (id. 12997892), Estudo Genético assinado pela Médica Coordenadora do CETREIM-IMIP, Dra. Ana Cecília Menezes de Siqueira CRMPE 11608 (id. 12997893), Exame DNA extraído de SWAB bucal (id. 12997894), Relatório Médico (id. 12997895) e Receituário Médico de id. 12997896, é possível verificar que a autora apresenta defeito de Beta-Oxidação de Ácidos Graxos, LCHAD – CID R71.3.



    08) Consta, ainda, que esse distúrbio pode resultar em descompensação aguda, desencadeando infecções, febre, vômitos, jejuns, anorexia, sonolência, hipotonia e taquipnéia.



    09) O direito à vida, bem fundamental e inviolável, se sobrepõe ao rigor formal, sendo garantido constitucionalmente. Dessa forma, ao Ente Público cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes que necessitem dele, tudo conforme os artigos 6º e 196, da Carta Magna.



    10) Compete ao Poder Público oferecer ao cidadão carente os tratamentos médicos de que necessite para ter assegurado seu direito à vida e à saúde, já que tais direitos compreendem um “mínimo existencial” necessário, sem o qual a dignidade da pessoa humana estaria intimamente violada.



    11) Quanto ao apelo da parte autora, discute-se o cabimento da condenação do Estado de Pernambuco, vencido na demanda, ao pagamento de honorários à parte assistida pela Defensoria Pública.



    12) Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 421: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.



    13) A recorrente defende a superação da Súmula, devido à atual independência do órgão. Contudo, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça continua firme no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica a qual pertença.



    14) “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública. 2. Outrossim, quanto à incidência da Súmula 421/STJ, "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão”. STJ - REsp: 1778121 AM 2018/0286733-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019.



    15) Forçoso reconhecer, portanto, que, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado e, assim, confundindo-se a figura do credor e do devedor, incabível a condenação do Estado de Pernambuco ao pagamento de honorários advocatícios.



    16) Fica o Poder Público obrigado a fornecer o alimento nutricional sem vinculação à marca específica, desde que observadas a fórmula, propriedades e eficácia terapêutica prescritos.



    17) In casu, configura-se a sucumbência recíproca, vez que a parte autora foi vencida no seu pedido referente aos danos morais, de modo que não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Impõe-se, então, a aplicação do art. 86 do CPC, pelo qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.



    18) Tendo em vista ser descabida a condenação do Estado réu em honorários, pelo fato de a autora ser assistida pela Defensoria Pública, condena-se a demandante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) da verba honorária.



    19) Neste caso, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §4º, inciso III, do CPC.



    20) A verba honorária merece ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cabendo à autora o pagamento de metade do valor, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da concessão da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, do CPC).



    21) Recurso de Apelação da autora desprovido.



    22) Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo do Estado de Pernambuco, para desvincular de marca específica o alimento nutricional requerido, e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de metade da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, mantendo a sentença monocrática nos demais termos.



    23) Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e XXI; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente